Tribunal: TJPA
Processo: 0082625-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082625-75.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCELO AUGUSTO MATOS DA SILVA, MARIA LUCIDEIA CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVEM SER MAJORADOS
– MANTIDO O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) - EMBARGOS ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

MARCELO AUGUSTO MATOS DA SILVA, MARIA LUCIDEIA CARVALHO RODRIGUES,
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fulcro nos arts. 1.022, II e 1.023, do CPC.

Afirmam que houve contradição no acórdão apenas na fixação os honorários, visto que majora dos honorários de sucumbência condenando as embargadas em 15% (quinze por cento). Porém, esta já foi a porcentagem deferida pelo juízo de primeira instância. Assim, requerem a real majoração dos honorários.

Os embargados afirmam que a parte adversa pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, devendo o acórdão ser mantido.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são recurso com previsão no artigo 535, do Código de Processo Civil:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Analisando o caso “
sub judice
” e o direito aplicável à espécie, entendo que o recurso deve ser acolhido, apenas para que não persista nenhuma dúvida quanto ao valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Observo que houve um pequeno erro no voto. Em vez constar a expressão “mantenho os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)”, foi usado o termo “majoro”, para fixar os honorários em 15% (quinze por cento). No entanto, o percentual é o mesmo e deve ser mantido.

Isso porque o acórdão reformou em parte a sentença. Então, nem caberia a majoração dos honorários, conforme entendimento pacificado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
(b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1885652 RS 2021/0126618-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022). Grifo Nosso.

Pelo exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração,
apenas para sanar a contradição existente no acórdão. Onde consta: “
Majoro a condenação das requeridas em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação”. Constará:
“
Mantenho a condenação das requeridas em honorários de sucumbência, no percentual de 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação.”

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2024